Tribunal: TJBA
Processo: 8036127-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036127-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: EURIZELIA TELES SANTOS DE CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS.

MÉRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E REMUNERATÓRIOS RECONHECIDA PELO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA (TEMA 887 E 891 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME REsp 1.134.186/RS. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER CONTABILIZADOS DESDE A CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO (REsp nº 1.370.899/SP). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RESULTADO QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8036127-77.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como agravante e agravado as partes acima nominadas.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Sala de sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator